Tribunal: TRF3
Processo: 5005176-18.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
43/775)

5005176-18.2021.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005176-18.2021.4.03.6110

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MOTECH INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DE MEIRA COELHO - SP313533-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores descontados de seus empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde, bem como de reconhecer o direito à compensação do indébito.

Em contrarrazões, a União arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, por alegada falta de prova pré-constituída, e preliminar referente à rubrica vale-transporte pago em pecúnia. A impetrante sustentou que os valores controvertidos não integram a base de cálculo das exações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir, diante da alegação de ausência de documentos essenciais e da existência de entendimento administrativo consolidado em relação ao vale-transporte pago em pecúnia; e (ii) saber se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada. Ficou demonstrada a posição de credora tributária da impetrante. Os documentos juntados à inicial comprovam sua sujeição à exigência das contribuições discutidas. Em mandado de segurança voltado à declaração do direito à compensação tributária, basta, para esse fim, a comprovação cabal dessa condição (Tema 118/STJ).

A preliminar relativa ao vale-transporte pago em pecúnia também foi rejeitada. A controvérsia não recai sobre valores pagos pelo empregador. A controvérsia recai sobre valores descontados dos empregados a título de coparticipação no benefício.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.174) firmou que os valores descontados em folha do empregado a título de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e plano de assistência à saúde constituem técnica de arrecadação ou garantia de pagamento. Esses descontos não alteram o conceito de salário. Esses descontos não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“1. Em mandado de segurança que objetiva a declaração do direito à compensação tributária, basta a comprovação da posição de credor tributário para o regular prosseguimento da ação. 2. Os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde constituem técnica de arrecadação ou de garantia de pagamento e não alteram o conceito de salário. 3. É indevida a exclusão desses valores da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, art. 28, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 11.457/2007; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 118, primeira parte; STF, RE 565.160/SC, Tema 20; STJ, REsp 1.358.281/SP, Temas 687, 688 e 689; STJ, REsp 2.005.029/SC, Tema 1.174, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2024, p. 26.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005176-18.2021.4.03.6110

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: MOTECH INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DE MEIRA COELHO - SP313533-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por Motech Indústria Ltda. contra ato do Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP. Pretende a concessão da segurança a fim de ser declarado seu direito de não ser compelida ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores descontados de seus empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde. Pretende, ainda, a declaração de seu direito à compensação do crédito tributário.

Proferida a sentença, a segurança foi denegada.

A impetrante interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que os valores em questão estão fora do campo de incidência dos tributos em questão.

Em contrarrazões, a União arguiu preliminarmente a ausência de interesse de agir por ausência de prova pré-constituída e, quanto à rubrica vale-transporte pago em pecúnia, pela existência de entendimento administrativo consolidado de não incidência de contribuição. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença de improcedência.

Os autos subiram a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicio pela análise das preliminares, arguidas em sede de contrarrazões.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, por falta de documentos essenciais.

Nos termos do Tema 118/STJ, primeira parte, “tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”.

No presente caso, restou demonstrada a posição de credora tributária da impetrante, tendo ela instruído a inicial com documentos que comprovam sua sujeição à exigência das contribuições aqui discutidas (ID 272164296).

Rejeito, também, a preliminar relativa à rubrica vale-transporte pago em pecúnia. O presente feito não versa sobre os valores pagos pelo empregador a título de vale-transporte, mas sim sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em tal benefício.

Sem mais preliminares, passo ao mérito.

Do exame do art. 195 da Constituição Federal, conclui-se ser a contribuição social tributo devido, dentre outras hipóteses, pelo empregador, empresa e entidade a ela equiparada, sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”.

O inc. I, do art. 28, da Lei n. 8.212/91 trata da base de cálculo da contribuição a cargo da empresa, a qual incide sobre o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

Dessa forma, em regra, o fator materialmente delineador do fato gerador da obrigação consistirá no pagamento ou no crédito de qualquer espécie de remuneração às pessoas mencionadas, independentemente de seu nome, em contrapartida ao trabalho ou ao tempo posto à disposição do empregador ou do tomador do serviço, e o qual se caracterize, por contrato, convenção ou lei, como usualmente devido ou habitual.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.160/SC (Tema 20), estabeleceu como requisitos, para a inclusão de determinada parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, a sua natureza remuneratória e a sua habitualidade.

Verba remuneratória, conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.281/SP (Temas 687, 688 e 689), é aquela que se destina a retribuir o trabalho, independentemente de sua forma, enquanto indenizatória é a importância que não corresponda a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador.

Por sua vez, o §9o, do art. 28, da Lei n. 8.212/91 relaciona as diversas verbas sobre as quais não deve incidir a contribuição em tela, por não integrarem o salário-de-contribuição. O rol, contudo, não é taxativo, uma vez que parcelas indenizatórias ou eventuais, ainda que nele não inclusas, não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, em atenção aos limites estabelecidos pelo texto constitucional e aos parâmetros fixados em precedentes vinculantes pelas Cortes Superiores.

Ressalto que o entendimento acima exposto — referente à contribuição previdenciária patronal — aplica-se, igualmente, à contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), bem como à contribuição devida a terceiros (Sistema “S”: SESC, SESI, SENAI e outros), tendo em vista a unificação das bases de cálculo promovida pela Lei n. 11.457/2007, sendo todas de competência tributária da União.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia se restringe, tão somente, à incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde.

A matéria já se encontra pacificada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 1.174 (REsp n. 2.005.029/SC) fixou, em 26/08/2024, a seguinte tese: “As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”. Veja-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, AO SAT E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO: PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO, AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, VALE/AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, VALE/AUXÍLIO-TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo o art. 22, I, da Lei 8.212/1991, a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

2. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, prevê que o salário de contribuição (devido pelo empregado e pelo trabalhador avulso) consiste na "remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

3. Finalmente, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 dispõe sobre as parcelas que devem ser excluídas do salário de contribuição, cabendo destacar que a jurisprudência do STJ é de que as hipóteses legalmente descritas são exemplificativas, admitindo outras, desde que revestidas de natureza indenizatória.

4. Os valores descontados na folha de pagamento do trabalhador (contribuição previdenciária e imposto de renda, vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-alimentação ou refeição, e plano de assistência à saúde) apenas operacionalizam técnica de antecipação de arrecadação, e em nada influenciam no conceito de salário. Basta fazer operação mental hipotética, afastando a realização dos descontos na folha de pagamento, para se verificar que o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, e é em relação a ele (valor bruto da remuneração, em regra) que tais contribuintes iriam calcular exatamente a mesma quantia a ser por eles pessoalmente pagas ( e não mediante retenção em folha) em momento ulterior. Isso evidencia, com clareza, que inexiste alteração na base de cálculo das contribuições devidas pela empresa ao Seguro Social, ao SAT e a terceiros.

5. Precedentes das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ: AgInt no REsp 1.987.101/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3.4.2023; AgInt nos EDclno REsp 2.004.676/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.3.2023; AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3./2023; AgInt no REsp 2.013.378/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 14.12.2022; AgInt no REsp 1.949.921/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10.6.2022; AgInt no REsp 1.934.491/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2022; AgInt no REsp 1.959.729/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31.3.2022; AgInt no REsp 1.949.888/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.11.2021.

TESE REPETITIVA

6. Adota-se, a partir do acima exposto, a seguinte tese repetitiva: As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

7. Em relação à tese de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o recurso é deficientemente fundamentado, pois a parte recorrente se limitou a elencar extenso rol de dispositivos legais para concluir, sem qualquer demonstração específica, que a ausência de menção a eles caracteriza o vício de omissão. A argumentação é genérica e, por essa razão, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 8. No mérito, o Tribunal de origem se manifestou, com menção expressa ou implícita aos dispositivos legais necessários e suficientes para a solução da lide, a respeito da matéria controvertida, adotando entendimento consentâneo com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece reforma.

CONCLUSÃO

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 2.005.029/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, v.u., j. 14/08/2024, p. 26/08/2024)

Conforme decidido, a contribuição previdenciária patronal, bem como as destinadas ao RAT e às entidades terceiras incidem sobre o salário bruto do empregado, sem exclusão dos valores descontados em folha.

Extrai-se dos pedidos iniciais que a parte autora busca o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros os valores descontados de seus empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde.

Contudo, nos termos da tese repetitiva fixada, tais descontos não alteram a remuneração devida, representando apenas instrumento de adimplemento antecipado das obrigações do trabalhador, sem qualquer repercussão no fato gerador das exações. Assim, mantém-se íntegra a base de cálculo prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, não havendo fundamento jurídico para a exclusão pretendida.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores descontados de seus empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde, bem como de reconhecer o direito à compensação do indébito.

Em contrarrazões, a União arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, por alegada falta de prova pré-constituída, e preliminar referente à rubrica vale-transporte pago em pecúnia. A impetrante sustentou que os valores controvertidos não integram a base de cálculo das exações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir, diante da alegação de ausência de documentos essenciais e da existência de entendimento administrativo consolidado em relação ao vale-transporte pago em pecúnia; e (ii) saber se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada. Ficou demonstrada a posição de credora tributária da impetrante. Os documentos juntados à inicial comprovam sua sujeição à exigência das contribuições discutidas. Em mandado de segurança voltado à declaração do direito à compensação tributária, basta, para esse fim, a comprovação cabal dessa condição (Tema 118/STJ).

A preliminar relativa ao vale-transporte pago em pecúnia também foi rejeitada. A controvérsia não recai sobre valores pagos pelo empregador. A controvérsia recai sobre valores descontados dos empregados a título de coparticipação no benefício.

A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.174) firmou que os valores descontados em folha do empregado a título de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e plano de assistência à saúde constituem técnica de arrecadação ou garantia de pagamento. Esses descontos não alteram o conceito de salário. Esses descontos não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:“1. Em mandado de segurança que objetiva a declaração do direito à compensação tributária, basta a comprovação da posição de credor tributário para o regular prosseguimento da ação. 2. Os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde constituem técnica de arrecadação ou de garantia de pagamento e não alteram o conceito de salário. 3. É indevida a exclusão desses valores da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, art. 28, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 11.457/2007; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 118, primeira parte; STF, RE 565.160/SC, Tema 20; STJ, REsp 1.358.281/SP, Temas 687, 688 e 689; STJ, REsp 2.005.029/SC, Tema 1.174, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2024, p. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão